Tribunal: TJMT
Processo: 0009476-60.2017.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009476-60.2017.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MAYCON VAZ ARAUJO (RECORRENTE), ANIBAL FELICIO GARCIA NETO - CPF: 003.116.461-74 (ADVOGADO), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO), CLAUDIA FELICIO GARCIA - CPF: 923.994.951-87 (ADVOGADO), JEFFERSON MARQUES DOS SANTOS - CPF: 038.024.541-89 (VÍTIMA), MAX WILLIAN MORAES BISPO (ASSISTENTE), LUCIMEIRE GARCIA MORAES BISPO (ASSISTENTE), LUIS OTÁVIO (ASSISTENTE), LOURENÇO DE AMORIM SILVA (ASSISTENTE), ISLAYNE ou INGRIDY (ASSISTENTE), INGRIDY POLIANA SANTOS PEREIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito penal. Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado. Legítima defesa. Afastamento da qualificadora de motivo torpe. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo recorrente
contra sentença que o pronunciou
pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2°, I, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões
em
discussão:

(i) definir se é possível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa nesta fase processual;

(
i
i
) estabelecer se a qualificadora do motivo torpe deve ser afastada por ausência de plausibilidade.

III. Razões de decidir

3.
A absolvição sumária por legítima defesa somente é admissível quando os elementos dos autos demonstrarem, de forma incontestável, a presença dos requisitos legais da excludente, o que não se verifica no caso concreto.

4. A presença de versões conflitantes e a ausência de certeza quanto à dinâmica dos fatos impõem a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri
.

5. A exclusão da qualificadora do motivo torpe nesta fase é inviável, pois há elementos nos autos que indicam a possível existência da motivação abjeta, não sendo ela manifestamente improcedente.

6. O juízo de pronúncia não exige certeza sobre a autoria ou sobre a qualificadora, bastando a existência de indícios suficientes, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca da excludente, o que não se verifica quando há versões conflitantes ou dúvidas quanto à dinâmica dos fatos. 2. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia apenas se admite quando manifestamente improcedente, sendo necessário o julgamento pelo Tribunal do Júri em caso de dúvida razoável.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
C
P,
arts
. 25 e 121, § 2º, I; CPP,
arts
. 413, 414 e 415.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 04.05.2021; TJMT, RSE 1025684-29.2020, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, j. 17.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

I
lustres
membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Maycon Vaz Araújo
contra sentença prolatada pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0009476-60.2017.8.11.0042, código 469566, pronunciando-o pela prática do crime de homicídio qualificado (art.
121, § 2°, I, do Código Penal), determinando sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença daquela unidade judiciária.

O recorrente, nas razões recursais que se encontram no ID
293957935, postula
o reconhecimento da legítima defesa com sua absolvição sumária e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 293957937, pugna pelo desprovimento do presente recurso.

O juízo de primeiro grau, em sede de juízo de retratação (ID 29395793), manteve o édito judicial por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
30143088
, manifesta-se pelo desprovimento deste recurso.

Em petição anexa ao ID 301668874, o recorrente informa a renúncia do advogado Anibal Felício G
arcia Neto, requerendo a nomeação da Defensoria Pública Estadual para o prosseguimento da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 293957357, p. 1-4, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
No dia 1º de março de 2017, por volta das 18h30min, na Rua Diamantino,
n.°
411, no bairro Renascer, nesta cidade e Cuiabá/MT, o denunciado
MAYCON VAZ ARAÚJO
, valend
o-se de arma de fogo (não apreendida) e agindo por motivo torpe, matou a vítima Jefferson Marques dos Santos, causando-lhe as lesões descritas no laudo de necropsia (fls. 119/130), que foram a
causa eficiente de sua morte.

Segundo restou apurado, o denunciado
MAYCON VAZ ARAÚJO
era amigo da vítima Jefferson Marques dos Santos.

Consta que a vítima emprestou ao denunciando o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Entretanto, diante da recusa do
adimplemento da mencionada dívida, a vítima passou a cobrá-lo, o que gerou desentendimentos.

Inconformado com as cobranças, o denunciando passou a ameaçar o ofendido e arquitetar a sua morte.

No dia e horário dos fatos a vítima Jefferson Marques dos Santos voltava do trabalho, juntamente com sua companheira Dayana, momento em que passaram em frente à lanchonete de propriedade da
pessoa de alcunha “Tavinho” e avistaram o denunciado na companhia de sua esposa
Ingridy
e de seus cunhados, sentados na calçada em frente à mencionada lanchonete.

Ocorre que, ao avistar a vítima, o denunciado
MAYCON VAZ ARAÚJO
levantou sua camiseta e mostrou-lhe uma arma de fogo, de forma ameaçadora.

Depreende-se dos autos que a vítima Jefferson Marques dos Santos, tão logo chegou em sua residência, pegou uma arma de fogo e a manteve consigo.

Ocorre que o denunciando
MAYCON VAZ ARAÚJO
, que já estava armado e havia antecipado seu intento de eliminar a vida da vítima, efetuou diversos disparos de arma d
e fogo contra esta, em plena via pública.

A vítima, por sua vez, começou a correr, momento em que também efetuou alguns disparos. Entretanto, como já estava ferida e sangrando, caiu ao solo.

Após a prática delituosa, o denunciado
MAYCON VAZ ARAÚJO
empreendeu fuga.

A vítima foi socorrida ainda com vida por populares e conduzida até o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para atendimento médico. Todavia, em razão da contundência da ação criminosa e gravidade das
lesões
, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

Verifica-se que o crime foi praticado por motivo torpe, em razão de desentendimentos havidos entre o denunciando e a vítima, uma vez que esta cobrava dinheiro que havia emprestado a
MAYCON VAZ ARAÚJO
. [...]
Destaques no original

A
matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
, iniciando-se a primeira com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e terminando com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz que preside a sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Logo, o
judicium accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária; todavia, menos contundente do que é utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular. Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Daí por que, sendo a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida atribuída ao Tribunal do Júri, nos termos da Constituição da República, “
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575)

Além disso, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos.

Volvendo-se ao caso sob apreciação, verifica-se que a materialidade do crime de homicídio qualificado narrado na exordial restou comprovada pelos seguintes documentos:
boletim de ocorrência (ID
293957357, p, 9-10); rela
tório de investigação preliminar (ID 293957357, p. 12-13);
termos de reconhecimento fotográfico de pessoa (
IDs
293957357, p. 43 e 65); certidão de óbito (ID 293957357, p. 47);
necrópsia (ID 293957358, p. 33-44); bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitiva e na instrução preliminar em juízo; enquanto os indícios de autoria
delitiva

que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas colhidas durante a instrução processual.

O recorrente, quando foi ouvid
o em juízo
(ID
293957916), negou a veracidade dos fatos descritos na denúncia. Alegou que, por enfrentar dificuldades financeiras, havia tomado emprestado da vítima o valor de R$ 300,00
(trezentos reais)
e, após algum tempo, passou a ser cobrado de forma ameaçadora.
Disse que, na véspera dos fatos, a vítima, armada e acompanhada de outras duas pessoas, foi até sua residência para exigir o pagamento, ocasião em que sua esposa o chamou para dentro de casa, pondo fim à discussão.

No dia seguinte, afirmou que ajudava o cunhado a abrir uma lanchonete, junto de outras pessoas, quando a vítima passou de moto e fez gesto de ameaça. Minutos depois, retornou e efetuou diversos disparos em sua direção.
Ademais, d
eclarou que apenas reagiu empurrando a esposa e a cunhada para protegê-las e disparou um único tiro para conseguir escapar, não sabendo se atingira a vítima, vindo a saber posteriormente que ela fora baleada.

Elizabeth Aparecida Silva, mãe da vítima, em juízo (ID
293957365
), narrou que chegou em casa por volta das 16h30min e aguardava o retorno do filho, previsto para cerca de 17h30min, quando foi surpreendida por Dayana, que entrou na residência coberta de sangue e informou que Maycon havia atirado em Jefferson
, assim
saiu imediatamente e viu o filho caído ao chão, mas foi impedida por populares de se aproximar.

Nicollas
Amorim Pinheiro da Silva, irmão da vítima, afirmou perante a autoridade judiciária (ID 293957365) que desceu a rua para buscar uma bola e viu Maykon recarregando uma arma de fogo no instante em que a vítima passava pelo local, presenciando em seguida apenas a troca de tiros entre ambos.

Dayana Angélica de Souza, companheira d
a vítima, ao juízo de primeiro grau (
ID
293957365
)
, relatou que, um dia antes dos fatos, a vítima lhe contou ter brigado com Maykon, o qual, durante nova discussão na esquina de sua casa, ameaçou dizendo:
“você vai ver com a boca da minha pistola agora”
. No dia seguinte, enquanto iam para o bairro Pedregal, Maykon mostrou uma arma à vítima, que ficou muito nervosa e afirmou que o mataria antes de ser morto. Contou que ele saiu de casa armado com uma pistola preta e, pouco depois, ouviu dois disparos.

Eliomar Alves Leão, em juízo (
ID
293957365
)
, relatou que não presenciou o crime, mas, ao passar de carro próximo ao local, ouviu diversos disparos e se abaixou para se proteger. Disse que, ao se levantar, viu a vítima caminhando com a esposa até cair ao chão, momento em que a socorreu e a levou para a U
nidade de
P
ronto
A
tendimento - UPA
. Afirmou não ter visto arma com a vítima e que, depois, ouviu comentários no bairro de que Maykon seria o autor dos disparos e teria se mudado após ser ameaçado por uma facção.

Ingridy

Polliana
Santos Pereira, companheira do recorrente,
relatou
em juízo (
ID
293957365
)

que vítima e
Maycon
eram vizinhos e amigos e que, no dia dos fatos, estava com May
c
on e outras pessoas quando a vítima passou de moto com a esposa, fazendo um gesto ameaçador. Disse que, depois, a vítima retornou sozinha, desceu da moto e começou a atirar contra
seu companheiro
, que reagiu com dois disparos, atingindo-a no peito e no ombro. Acrescentou que
o recorrente
portava arma apenas por ter sido ameaçado anteriormente pela vítima e que a arma desta desapareceu após o ocorrido.

Luiz Otávio Ferreira de Moraes, ao juízo de primeiro grau (
ID
293957904
)
, afirm
ou ser proprietário da lanchonete onde Maycon se encontrava e que viu a vítima passar de moto com a esposa e, depois, retornar sozinha, parar na esquina, sacar uma arma e atirar
, de modo em que
se escondeu para se proteger e, em seguida, viu a vítima caída no chão.

Islayne

Raysa
Santos Pereira Ferreira,
cunhada do recorrente,
em
juízo (ID
293957904
), asseverou que estava na lanchonete com s
eu
marido
, sua irmã
e
Maycon
quando a vítima passou de moto fazendo gesto com a cabeça e seguiu para casa, retornando pouco depois e iniciando disparos
, assim
correu para se abrigar, mas ainda viu o acusado revidando os tiros.

Apesar de
não ser ouvida pela
autoridade judiciária, é imperioso mencionar o depoimento de
Rhaiane
Leda de Oliveira na
fase ad
ministrativa (ID 293957357, p. 61-64)
,
porquanto traz elementos relevantes à compreensão da dinâmica dos fatos.

Segundo relatou, trafegava de motocicleta pelo
bairro Renascer
quando avistou Maikon portando uma arma de fogo, acompanhado de sua namorada Ingrid, que o incitava a atirar contra Jefferson, o qual se aproximava em outra motocicleta. Nesse contexto, Maikon efetuou diversos disparos, atingindo a vítima, que ainda tentou revidar, mas, gravemente ferida, caiu ao solo.

Ademais, afirmou que, após os disparos, Maikon fugiu do local juntamente com “Tavinho”, que aparentava estar armado, enquanto familiares da vítima chegaram logo em seguida. Acrescentou que não soube identificar o tipo de arma utilizada, tampouco a motivação do crime, embora tenha esclarecido que vítima e acusado eram amigos de infância e usuários de entorpecentes.

Conquanto o recorrente afirme que a vítima realizou disparos com arma de fogo em seu desfavor, tal fato, em tese, por si só, não justifica o reconhecimento, nesta oportunidade, da excludente de ilicitude da legítima defesa, haja vista que para o acolhimento dessa tese, é necessária que esteja comprovada: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra Maycon, a necessidade dos meios empregados na alegada defesa, a proporcionalidade da repulsa, e o
animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

Logo, é forçoso reconhecer que a excludente de ilicitude não ficou claramente demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que, de fato, não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quandoficarincontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do agente a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular a sua absolvição sumária, nos termos do art. 23 do Código Penal, pelo fato de ter agido em legítima defesa, argumentando que a vítima teria iniciado as agressões a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que Maycon teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Aliás, sobre esse tema, as três câmaras criminais desteTribunal de Justiçajá se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo resumidos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.º, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.º 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS
– PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
. 2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. 3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02 da TCCR/TJMT. Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada. 4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(TJMT N.U 1025684-29.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17/02/2021, publicado no DJE 23/02/2021).
Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.
In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 19/08/2020, publicado no DJE 22/08/2020).

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO – DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL Nº 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal nº 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02/02/2021, publicado no DJE 05/02/2021)

Destacamos

Diante disso, não ressaindo, destes autos, a segurança necessária para que o recorrente seja absolvido sumariamente do crime de homicídio qualificado, seu pedido deve ser desprovido.

O recorrente requer, também, a extirpação da qualificadora do motivo torpe.

Para enfrentar a última tese do recorrente, é de bom alvitre a transcrição destes fragmentos da sentença de pronúncia (ID
293957926)
:

[...]
Da qualificadora

Quanto à qualificadora imputada ao acusado, prevista no inciso I (motivo torpe), do art. 121, § 2º, do Código Penal, é sabido que, tal como preleciona o Enunciado nº 2 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, somente quando manifestamente improcedente é que a mesma deve ser repelida pela Pronúncia e esta não é a situação estampada nos autos.

Há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstram indícios de que o acusado teria agido imbuído de motivação torpe, pois, decorrente de suposto desentendimento ocorrido em razão de a vítima lhe cobrar dinheiro que havia emprestado.

É o que basta para a pronúncia, nos termos do Art. 413, caput, do Código de Processo Penal, devendo o soberano Tribunal do Júri, após o calor e a amplitude dos debates em plenário decidir quanto à
questio
iuris sustentada pela douta Defesa. [...]

Destaques no original

Verifica-se, pois, que o segundo pedido do recorrente não deve ser acolhido, porque é cediço que o afastamento de qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não foi demonstrada nestes autos.

Com efeito, no que se refere ao motivo torpe, extrai-se dos elementos de convicção coligidos nos autos, tanto na fase inquisitiva quanto na
persecutio
criminis
, a presença de indícios suficientes acerca da plausibilidade da incidência dessa causa qualificadora, haja vista que o recorrente afirmou ter emprestado certa quantia em dinheiro à vítima e que esta passou a cobrá-lo. Destarte, impende registrar que o conjunto probatório revela elementos bastantes à manutenção da referida qualificadora, porquanto restou evidenciado que o delito pode ter sido cometido em razão da cobrança de dívida feita pela vítima.

Como visto, não se pode falar em afastamento da qualificadora de motivo torpe, eis que existem elementos probatórios nestes autos, indicativos de que, em tese, o ilícito foi perpetrado por motivo torpe. Aliás, para Cezar Roberto Bitencourt,
“Torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade; é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média”
. (
In Código Penal Comentado. 5ª. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 315)

Por conta disso, os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar, pois, como asseverado linhas volvidas, não é possível a exclusão de qualificadoras em sede de decisão de pronúncia quando existir pertinência entre as provas dos autos e as ditas causas qualificativas, eis que o entendimento pretoriano caminha no sentido de que somente se mostra possível a exclusão delas quando forem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados assim resumidos:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença. Precedentes
.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRANCAMENTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O trancamento da ação penal somente é possível, na via estreita do habeas corpus, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Neste caso, a inicial acusatória narra o envolvimento do agravante na prática delitiva que resultou na morte da vítima e, embora não desça a minúcias, descreve, de forma clara, sua participação nos eventos apurados, assegurando o exercício da ampla defesa.

3.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
.

4. Neste caso, é possível extrair dos autos que o homicídio foi motivado por discussões entre a vítima e um dos autores, cabendo aos jurados, instância soberana para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, esclarecer se tal circunstância comunicou-se ou não ao agravante.

5. Agravo regimental improvido.
(
STJ,
AgRg
no HC 616.892/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021,
DJe
01/03/2021)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, enfrentando a matéria, assim se manifestou:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIMES DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A PRONÚNCIA – ART. 413 DO CPP – PLEITO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA E DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCOMUNICABILIDADE DA QUALIFICADORA DO PAGAMENTO OU PROMESSA DE RECOMPENSA AO MANDANTE –
MANUTENÇÃO DO RECURSO QUE DIFICULTOU/IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA
– ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CRIME CONEXO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

[...]
Por se tratar dequalificadora de natureza objetivae havendo nos autos apossibilidade de conhecimento do modo de execução da infração penal pela recorrente (suposta autora intelectual do homicídio
), seria de rigor a manutenção do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima para posterior análise pelo Júri Popular. [...]

(N.U 0000316-27.2019.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 16.08.2022 epublicadono DJE de 26.08.2022)
Destacamos

Acerca da temática não se pode esquecer, também, que sua reiterada abordagem levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

É importante acentuar, ainda sobre o tema, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras descritas na pronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Maycon Vaz Araújo
, mantendo inalterada a sentença de pronúncia, a fim de que ele seja submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de Cuiabá/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025